Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713820-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA, LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA APELADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de duas apelações interpostas por KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA, advogada da executada, MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA e LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, embargantes, contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros (n. 0713820-07.2022.8.07.0001), em que contendem com VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS, exequente. Na inicial dos autos da Ação de Execução (n. 0731672-49.2019.8.07.0001), o exequente Vinicius Henrique Bernardes dos Santos pleiteou o pagamento do valor de R$ 338.637,56 contra a executada Soraia Figueiredo do Carmo. Os embargantes Marlon e Leonardo opuseram embargos de terceiros em desfavor do exequente a fim de obstar eventual constrição dos imóveis situados no SQS 402, Bloco “M”, Apto 302, na Asa Sul, em Brasília/DF e a SQN 403, Bloco “A”, Apto. 205, na Asa Norte, em Brasília/DF pertencentes à executada Soraia Figueiredo do Carmo, genitora dos embargantes. Afirmaram os embargantes que receberam os imóveis, a título de doação, e de boa-fé, perante os quais há iminência de recaimento de constrição judicial, sem que ao tempo das doações, houvesse qualquer ciência sobre ação executiva em curso em desfavor da executada, doadora, Soraia Figueiredo do Carmo, genitora dos embargantes. Sustentaram que em um dos bens, reside a avó dos embargantes, idosa, maior de 90 (noventa) anos e no segundo, os primeiros juntamente com sua genitora, a executada. Aduziram que quando da transcrição do registro de doação junto à matrícula do bem, a executada não havia sido citada validamente, não havendo que se falar em fraude à execução, sustentando que ambos os bens são impenhoráveis por se consubstanciarem bens de família. Sobreveio sentença, nos embargos, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Aduziu o magistrado que “a possibilidade de penhora nos autos da execução afigura-se hígida, porquanto as alienações dos imóveis, travestidas de doações, não são aptas a produzir qualquer eficácia nos autos da execução, porque norteadas em contexto de fraude na forma do art. 792, IV, do CPC”. Em seguida, condenou os embargantes no pagamento de multa por litigância de má-fé, em caráter solidário, no importe de 2% (um por cento) do valor ora atribuído à causa (valor venal de ambos os imóveis objetos da lide, valores que serão liquidados após avaliação dos bens nos autos da Execução ou nos presentes embargos, o que ocorrer primeiro, limitado ao débito exequendo). Na oportunidade, o juízo a quo fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, que nos termos do art. § 3o do art. 292 do CPC, bem como fixou “como sendo o valor venal de ambos os imóveis objeto da lide – que serão avaliados nos autos executivos, ou nos presentes embargos, o que se der primeiro – limitado ao valor da execução, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, todos do Código de Processo Civil, ante a baixa complexidade da demanda e a inexistência de incursão na fase de produção probatória”. Quanto à patrona da executada, Karina Amorim Sampaio Costa, o magistrado determinou que “Em face da conduta da patrona Doutora KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA, OAB/DF N.o 23.803 em acessar previamente os autos da execução e após, manejar os presentes embargos sabedora do contexto da fraude à execução, expeça-se ofício à OAB/DF para conhecimento dos fatos e, se o caso, adoção de eventuais providências disciplinares que entender cabíveis.” (ID 45359127). A patrona da executada, Karina Amorim Sampaio, nesta via recursal, requer a reforma da sentença. Preliminarmente, pleiteia o efeito suspensivo. Aduz que, caso seja submetida a procedimento administrativo ético, conforme determinado pelo magistrado a quo, poderá sofrer prejuízo gravíssimo à sua carreira de sucesso de mais de 20 anos. No mérito, afirma que as cronologias das datas demonstram que jamais tiveram o condão de fraudar a execução. Narra que a lavratura da Escritura Pública de Doação, ocorrida em 13/12/2019, não teve sua participação ou concordância. Sustenta que a procuração outorgada pela executada, genitora dos embargantes, somente foi elaborada e assinada em 03/02/2020 ou seja, somente após a executada Soraia ter conhecimento da Ação de Execução no 0731672-49.2019.8.07.0001. Assevera que a questão, também citada na sentença, de que teria havido acesso de terceiros aos autos do Processo de Execução entre 27/11/2019 e 10/01/2020, antes, portanto, da lavratura da Escritura, em 13/12/2019, também não autoriza o entendimento de que a Advogada Karina teria, em virtude disso, orientado, induzido, instigado, sugerido ou forçado a Executada Soraia a praticar qualquer ato em fraude à execução (ID 45359131). Preparo recolhido (ID 45359134). Os embargantes, Marlon e Leonardo, requerem a reforma da sentença. Sustentam a inexistência de fraude à execução. Afirmam que a doação dos imóveis ocorreu em 13/12/2019, ou seja, anteriormente à citação da executada Soraia em 12/01/2020, não havendo que se falar em fraude. Narram que a procuradora da executada ter acessado aos autos de execução antes da citação, não configura má-fé de nenhuma das partes. Asseveram que os imóveis são impenhoráveis por se tratar de bens de família. Requer, subsidiariamente, a condenação dos honorários pela equidade, nos termos do §8 do artigo 85 CPC (ID 45359138). Preparo recolhido (ID 45359140). Contrarrazões (ID 45359155). Em consulta aos autos da ação de execução (n, 0731672-49.2019.8.07.0001), verifica-se que o magistrado proferiu sentença extinguindo o feito, em face do efetivo pagamento da dívida em favor do apelado, com trânsito em julgado ocorrido em 21/04/2023, nos seguintes termos: “Isso posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Custas pelo executado e honorários advocatícios já incluídos. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício de transferência dos valores depositados nos autos (IDs 150539785, 150539787 e 151209400) para a conta bancária indicada pelo credor (ID 152848414). Oficie-se de imediato o órgão pagador das executadas, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento. Libere(m)-se a(s) penhora(s) e/ou restrição(ões) existente(s), inclusive inserida(s) via SERASAJUD. Transitada em julgado e recolhidas as custas, se houver, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Registre-se que acerca do recurso prejudicado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam: "recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado" (in Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., p. 930). Portanto, JULGO PREJUDICADO os recursos, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 02 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator